Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-22.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capital. Débitos de ICMS. Empresa devedora que figura como executada e que teve a falência decretada antes do ajuizamento da execução fiscal. Massa falida. CDA. Ilegitimidade passiva. – Ainda que anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a decretação da falência não gera a modificação do sujeito passivo da execução ou a substituição da CDA, eis que a pessoa jurídica subsiste

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capital. Débitos de ICMS. Empresa devedora que figura como executada e que teve a falência decretada antes do ajuizamento da execução fiscal. Massa falida. CDA. Ilegitimidade passiva. – Ainda que anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a decretação da falência não gera a modificação do sujeito passivo da execução ou a substituição da CDA, eis que a pessoa jurídica subsiste até que seja promovida a sua extinção perante o ofício competente, conforme reconhecido pelo STJ, (Tema 702, REsp no 1.372.243-SE, 1a Turma, 11-12-2013, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Rilho; Rel. p/ acórdão Ministro Og Fernandes). Legitimidade passiva reconhecida. – Extinção da execução. Recurso da Fazenda provido para determinar o prosseguimento da execução.